Tribunal: TJSP
Processo: 2158922-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRABALHO – ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DE SUCESSORES – presença de menores entre os herdeiros - depósito da quantia em conta judicial de titularidade do agravante até ATINGIR a maioridade – DÚVIDAS COM RELAÇÃO AO capital disponível - EXTRATOS BANCÁRIOS QUE REVELAM DIVERSOS LEVANTAMENTOS EXPEDIDOS NOS AUTOS – PERÍCIA REQUERIDA PELO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRABALHO – ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DE SUCESSORES – presença de menores entre os herdeiros - depósito da quantia em conta judicial de titularidade do agravante até ATINGIR a maioridade – DÚVIDAS COM RELAÇÃO AO capital disponível - EXTRATOS BANCÁRIOS QUE REVELAM DIVERSOS LEVANTAMENTOS EXPEDIDOS NOS AUTOS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AGRAVANTE – DESCABIMENTO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO MANTIDA. Recurso desprovido.